Tribunal: TJSP
Processo: 1010009-55.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PAGAMENTO DO VALOR COMPLETO DA ÚLTIMA MENSALIDADE – SERVIÇO PRESTADO, PORÉM, DURANTE APENAS 10 DIAS DAQUELE MÊS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – PAGAMENTO OCORRIDO MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO – EQUÍVOCO DA PRÓPRIA AUTORA – ENGANO JUSTIFICÁVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE

APELAÇÃO DESPROVIDA